Tribunal: TJMT
Processo: 0007728-39.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007728-39.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAMOS DA SILVA - CPF: 173.091.661-91 (EMBARGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (EMBARGANTE), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0007728-39.2019.8.11.0004

EMBARGANTE:
ICATU CAPITALIZACAO S/A

EMBARGADO:
SEBASTIAO RAMOS DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
–
OMISSÕES – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na tese de que o autor ainda não participava dos sorteios quando seu número foi contemplado e em razão disso não faz
jus
à indenização por danos morais.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID 122097950), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no

120050499, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto ao regulamento do título de capitalização contratado, que prevê a realização de sorteios mensais no último sábado do mês subseqüente ao pagamento do seguro. Assim, como o primeiro pagamento pelo embargado ocorreu em 20/05/2019, a primeira participação sua nos sorteios ocorreria apenas em 29/06/2019.

Alega que também houve omissão quanto à alegação de que a negativa contratual foi lícita, já que praticada pelo embargante no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC), fato que afasta a condenação em indenização por danos morais.

No mais, prequestiona os artigos 188, I, 765, 766, 757, 760, 927, 944 e 844 todos do Código Civil e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 124211067).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, a embargante alega que o acórdão não analisou o regulamento do título de capitalização contratado, que prevê a realização de sorteios mensais no último sábado do mês subseqüente ao pagamento do seguro, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, pois a negativa contratual foi lícita.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, com o acolhimento da tese de que o autor ainda não participava dos sorteios quando seu número foi contemplado e em razão disso não faz jus à indenização por danos morais.

Contudo, tais questões foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido, inexistindo vícios a serem sanados
.
Vejamos:

"

Resta incontroverso dos autos que o autor aderiu, em 17/05/2019, ao “Seguro Sorte Grande Atacadão”, com o número da sorte 0000048960, conforme se observa abaixo (ID 99645590 - Pág. 27):

E ainda, que o seu número foi sorteado em 25/05/2019 no quarto prêmio, conforme resultado da Loteria Federal 5391. Vejamos:

Assim, a controvérsia reside em saber se o apelado já concorria ou não ao sorteio quando teve o seu número sorteado.

Defende a segunda requerida apelante
que o regulamento do título de capitalização contratado prevê a realização de sorteios mensais no último sábado do mês subseqüente ao pagamento do Seguro, de modo que a primeira participação do autor foi no sorteio realizado em 29/06/2019 e, desta forma, não estaria concorrendo quando foi sorteado, em 25/05/2019, não fazendo
jus
ao pagamento da premiação.

Dispõe o referido regulamento:

Ocorre que, além de a segunda apelante não ter comprovado nos autos a ciência prévia do autor acerca da referida regra do regulamento, conforme exige o artigo 46 do CDC, a disposição contratual que prevê que “
Os sorteios ocorrerão no ultimo sábado do mês subseqüente ao pagamento do Seguro
” apresenta-se ambígua e pouca precisa, especialmente ao se levar em consideração o prazo de vigência do seguro (17/05/2019 a 16/05/2024) e a forma de pagamento “mensal” do prêmio escolhida pelo segurado.

Convém destacar o que prevê o “Bilhete de Seguro Grande Atacadão” sobre o sorteio e a forma de pagamento:

Neste contexto, insta salientar que a primeira fatura do cartão de crédito contendo a parcela do “Seguro Sorte Grande Atacadão” foi devidamente paga em 19/06/2019, um dia antes do seu vencimento (20/06/2019), conforme se observa do comprovante constante no ID 99645590 - Pág.29.

Desta feita, se não há dos autos prova da ciência inequívoca e prévia do autor acerca da regra prevista no regulamento sobre a participação no sorteio apenas no mês subseqüente ao pagamento da primeira parcela do seguro, sequer havendo clareza quanto à participação do segurado nas hipóteses de pagamento mensal do seguro, a conforme exige o artigo 46 do CDC, há de ser mantida a procedência da ação que obrigou as requeridas ao pagamento da premiação ao autor, contemplado dias após a adesão ao contrato.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que a situação vivenciada pelo autor superam o mero aborrecimento, uma vez que contemplado com uma quantia razoável de dinheiro na Loteria Federal, após fazer vários planos e comemorar com familiares e amigos, foi surpreendido com a negativa das requeridas em efetuar o pagamento do valor, precisando socorrer-se ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela adequado e proporcional ao dano experimentado, devendo ser mantido.

Por fim, não merece reparos a sentença quanto à distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que o autor foi sucumbente apenas em relação ao valor da indenização por danos morais, fato que sequer implica em sucumbência recíproca, à vista do disposto pela Súmula 326 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos.
Por consequência, elevar os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação em favor da parte apelada, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.--
." (ID 80707959)

Assim, não se verifica as omissões apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022